Tribunal: TJES
Processo: 0001226-22.2020.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001226-22.2020.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RICARDO LUIZ KAISER
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 00012262220208080008

RECORRENTE: RICARDO LUIZ KAISER

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RICARDO LUIZ KAISER
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
, que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, inciso IV, na forma do art. 14, e art. 147, todos do Código Penal.

Aduz o recorrente, em síntese, que:
1.
A pronúncia não deve subsistir pelo fato de que limitou-se a agir em legítima defesa;
2.
A hipótese fática tratada nos autos revela a necessidade de desclassificação do delito para fins de reconhecimento de lesão corporal;
3.
Não deve prevalecer a incidência da qualificadora relativa a recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido;
4.
É ilegal a manutenção da prisão preventiva;
5.
A fixação de honorários em favor do defensor dativo é medida que se impõe.

Contrarrazões apresentadas pelo desprover do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.

Eis o breve relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
30 de maio de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANDO AO HONORÁRIOS DEVIDOS AO DEFENSOR DATIVO

Como relatado o presente Recurso em Sentido Estrito também fora interposto para fins de percepção de honorários advocatícios pelo Defensor Dativo, mas pelo estudo dos autos afere-se que os sobreditos honorários já foram devidamente fixados na instância antecedente, após o acolhimento de embargos de declaração, inexistindo portanto a subsistência de interesse recursal quanto ao tocante.

De se ressaltar, por oportuno, que a decisão de pronúncia, objeto do Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do processamento do Tribunal do Júri, de maneira que honorários por eventual trabalho adicional realizado deverá ser arbitrado ao final da atuação na fase de conhecimento, pelo juízo
a quo,
incluindo o labor referente ao presente recurso.

Desta forma,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO QUANTO AO TOCANTE E É COMO ME MANIFESTO
.

VOGAL: Acompanho o relator.

VOGAL: Acompanho o relator.

VOTO – MÉRITO:

Como mencionado, cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RICARDO LUIZ KAISER
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
, que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, inciso IV, na forma do art. 14, e art. 147, todos do Código Penal.

Também como dito, aduz o recorrente, em síntese, que:
1.
A pronúncia não deve subsistir pelo fato de que limitou-se a agir em legítima defesa;
2.
A hipótese fática tratada nos autos revela a necessidade de desclassificação do delito para fins de reconhecimento de lesão corporal;
3.
Não deve prevalecer a incidência da qualificadora relativa a recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido;
4.
É ilegal a manutenção da prisão preventiva.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido.

Registro, inicialmente, que a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, tudo à luz de indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dubio pro societate,
“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, senão vejamos:

Narra a denúncia apresentada em desfavor do recorrente que: “(...)” N
o dia 06 de agosto de 2020, na rua Ernesto Geisel, Bairro Colina, em Barra de São Francisco, o denunciado tentou matar VITOR LUIZ DA SILVA, seu enteado, mediantes golpes de marreta,
não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que foi impedido pela testemunha ALESSANDRA DA S
I
LVA de realizar seu intento.

Na ocasião, por motivos desconhecidos o denunciado adentrou na residência da vítima, se apossou de uma marreta e investiu contra o ofendido VITOR, que se encontrava dormindo, com a finalidade de matá-lo.

Neste ato, ao dar o primeiro golpe, na região da cabeça, o cabo da marreta se quebrou e, mesmo assim, o denunciado continuou a golpear VITOR, causando-lhe as lesões descritas no Boletim de Atendimento de Urgência, quais sejam, traumatismo craniano encefálico e trauma de face, tendo sido impedido por ALESSANDRA DA SILVA, mãe da vítima e companheira do denunciado, urna vez que esta o empurrou e disse que acionaria a polícia militar.

Consta da denúncia que o crime fora praticado
mediante recurso que dificu
l
tou a defesa do ofendido,
uma vez que o denunciado, subitamente, investiu contra a última enquanto esta dormia.

Consta, ainda na denúncia, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato anterior, o denunciado
RICARDO LUIZ KAISER
a
me
açou,
por palavras, as vítimas
ALESSANDRA DA S
ILVA
e
VITOR LUIZ DA S
ILVA
, sua companheira e seu enteado, respectivamente, de causar-lhes mau injusto e grave, dizendo a ALESSANDRA "vou matar seu filho e você também. Na oportunidade, o acusado ameaçou as vítimas após tentar contra a vida de VITOR, e ao ser impedido por ALESSANDRA de finalizar seu intento.

Por fim, a Polícia Militar, atendendo a solicitação, providenciou SOCORRO a vítima, logrou êxito em localizar o denunciado na posse da arma do crime, que estava dentro de um saco, e realizou a sua condução até a presença da Autoridade Policial.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelos termos dos Boletins de Ocorrência e Boletins de Atendimento acostados aos autos.

A respeito da autoria delitiva, há elementos nos autos que apontam
suficientes indícios de autoria
, eis que, em juízo, a vítima
VITOR LUIZ DA SILVA
destacou, em linhas gerais, que o acusado já agrediu várias vezes a sua genitora; que estava dormindo quando fora agredido com golpes de marreta pelo acusado/recorrente; que o cabo da marreta chegou a quebrar em razão da intensidade das agressões; Que sua genitora interveio e impediu que continuassem as agressões ao gritar pela Polícia Militar; Que se não fosse a intervenção da sua genitora seria morto; Que o acusado os ameaçou de morte, e que no dia do fato não discutiu e tampouco dirigiu a palavra ao denunciado.

Depoimento de igual conteúdo fora prestado pela genitora da vítima referenciada, ao reafirmar o que fora declarado na esfera policial; ao destacar que se não fosse o travesseiro utilizado pela vítima, e a sua pronta intervenção, seu filho teria morrido, e que o acusado/recorrente ainda os ameaçou de morte no dia do fato.

Pelo que fora apurado até então, constata-se que
a tese sustentada pelo recorrente - no sentido de que teria norteado seus atos à luz da legítima defesa -, não se projetou de forma clara e nítida nos presentes autos,
inexistindo prova segura para fins de absolvição sumária, devendo o caso ser encaminhado para deslinde junto ao Júri Popular.

Afere-se, outrossim, que os autos apontam,
a priori,
que o delito de homicídio não se consumou em razão da intervenção de terceiro que propiciou que a vítima conseguisse se desvencilhar do acusado, ora recorrente, demonstrando que foi por circunstancias alheias à vontade do agente que a consumação do crime não se perfectibilizou.
Logo, não se pode acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime de lesões corporais,
eis que não está claramente comprovado
que a intenção do recorrente era de tão somente lesionar a vítima.

No que concerne à qualificadora,

também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, e “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nesse sentido, vejamos alguns julgados deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, DO CP) - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO DEMONSTRADA - QUALIFICADORAS - MANTIDAS - PRONÚNCIA - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - NEGADO PROVIMENTO.
(...)
As qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido devem ser mantidas, sobretudo porque os depoimentos supratranscritos informam que o recorrente praticou o crime em razão de discussões sobre o imóvel da família, bem como que, de inopino atirou na vítima enquanto esta conversava com um vizinho no quintal da casa onde moravam, devendo ser sopesado que somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir, de pronto, ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não ocorre no caso em exame.
(TJES –
RESE N.
014160326568 - Relator
Des.
NEY BATISTA COUTINHO - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 24/01/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ARBITRADOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO IMPROVIDO. (...) As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da existência e incertezas sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. Precedentes do STJ e deste TJES. 3. Arbitrados honorários recursais ao advogado dativo. 4. Recurso improvido. (TJES – RESE n. 057150004067 – Relator Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Julgamento: 17/04/2019).

À luz de tais considerações, não deve ser descartada nesta fase a incidência da qualificadora relativa a recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, tendo em vista que a prova dos autos destaca que a investida fora perpetrada pelo recorrente enquanto a vítima dormia.

Enfim, constato que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
,
a possibilidade de impronúncia

ou de desclassificação em relação ao recorrente
.

P
or fim,
quando a manutenção da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades aptas para tanto, não há que se falar em sua revogação. A necessidade de manutenção da custódia cautelar restou exteriorizada pelo juízo, com juridicidade, de acordo com o conteúdo de outras decisões já exaradas nos autos (fundamentação
per relationem
); para fins de garantia da ordem pública, por se tratar de acusado envolvido em outras práticas criminosas; pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, tendo em vista a periculosidade social do recorrente aferida pela gravidade concreta de sua conduta, e pelo fato de que o recorrente encontra-se custodiado durante a instrução, inexistindo alteração de panorama que possa ensejar a sua soltura.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO EM APRECIAÇÃO, E, NO PONTO, NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

VOGAL:
Acompanho o relator.

VOGAL:
Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINAR EX-OFFICIO: HONORÁRIOS JÁ ARBITRADOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO TOCANTE – POSSIBILIDADE DE POSTERIOR FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS REFERENTE A TRABALHO ADICIONAL – MÉRITO: PRONÚNCIA - COMPROVADA A MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA DESCABIDA – JURIDICIDADE DA DECISÃO QUE NORTEOU A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO PONTO DESPROVIDO.

1.
Preliminar Ex-Officio acolhida. Ausência de interesse recursal quanto a percepção de honorários já fixados.
H
onorários por eventual trabalho adicional realizado que deverão ser arbitrados ao final da atuação na fase de conhecimento, pelo juízo
a quo,
incluindo o labor referente ao presente recurso. Recurso não conhecido quanto ao tocante.

2.
Quanto a decisão de pronúncia, apenas há a exteriorização da admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, tudo à luz de indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).

3
.
Afere-se a materialidade dos delitos imputados ao recorrente.

A respeito da autoria delitiva, há elementos nos autos que apontam suficientes indícios de autoria, pelo que fora apurado nos autos até então.

4
.
A tese sustentada pelo recorrente, no sentido de que teria norteado seus atos à luz da legítima defesa, não se projetou de forma clara e nítida, inexistindo prova segura para fins de absolvição sumária.

5
.
Os autos apontam,
a priori,
que o delito de homicídio não se consumou em razão da intervenção de terceiro que propiciou que a vítima conseguisse se desvencilhar do acusado, ora recorrente, demonstrando que foi por circunstancias alheias à vontade do agente que a consumação do crime não se perfectibilizou.

Logo, não se pode acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime de lesões corporais, eis que não está claramente comprovado que a intenção do recorrente era de tão somente lesionar a vítima.

6
.
No que concerne à qualificadora, também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, e não deve ser descartada nesta fase a incidência da qualificadora relativa a recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, tendo em vista que a prova dos autos destaca que a investida fora perpetrada pelo recorrente enquanto a vítima dormia.

7
.
A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária, a possibilidade de impronúncia ou de desclassificação em relação ao recorrente.

8.
Quando a manutenção da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades aptas para tanto, não há que se falar em sua revogação. A necessidade de manutenção da custódia cautelar restou exteriorizada pelo juízo, com juridicidade, de acordo com o conteúdo de outras decisões já exaradas nos autos (fundamentação
per relationem
); para fins de garantia da ordem pública, por se tratar de acusado envolvido em outras práticas criminosas; pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, tendo em vista a periculosidade social do recorrente aferida pela gravidade concreta de sua conduta, e pelo fato de que o recorrente encontra-se custodiado durante a instrução, inexistindo alteração de panorama que possa ensejar a sua soltura.

9.
Recurso parcialmente conhecido e no ponto desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.